Tribunal: STF
Processo: HC 270800
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.   INVIABILIDADE JURÍDICA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.4.2026, por Marina Bispo do Carmo, advogada, em benefício de Darilho Ferreira Raires Miranda, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.056.547, mantendo decisão do Ministro Herman Benjamin pela qual indeferida liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em 3.11.2025, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8071820-54.2025.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia. O Desembargador Relator indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou vista ao Ministério Público para parecer.

4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.056.547 no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.12.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo em 26.3.2026:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a impetração de habeas corpus, com fundamento na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de esgotamento da jurisdição da instância antecedente.
2. O agravante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a superar o óbice sumular, alegando ausência de fundamentação concreta e individualizada no decreto preventivo, violação aos arts. 282, § 6º, e 315, § 2º, do Código de Processo Penal, insuficiência de materialidade e indícios idôneos, ausência de contemporaneidade dos motivos da custódia, violação ao princípio da homogeneidade, além de condições pessoais favoráveis e quadro clínico incompatível com o cárcere. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, de modo a justificar a superação do óbice da Súmula 691 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A Súmula 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 
5. A decisão originária indeferiu a liminar com fundamentação compatível com a fase de cognição sumária, não evidenciando desarrazoabilidade extrema ou flagrante ilegalidade. 
6. O decreto de prisão preventiva apresenta elementos concretos de materialidade e indícios de autoria, além de razões específicas para a necessidade da custódia, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 
7. A prudência jurisdicional recomenda aguardar o julgamento de mérito do habeas corpus na origem, onde as teses defensivas poderão ser analisadas de forma exauriente. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A Súmula 691 do STF somente pode ser superada em situações absolutamente excepcionais, quando se evidenciar flagrante ilegalidade ou teratologia. 
2. A decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus na origem, com fundamentação compatível com a fase de cognição sumária, não caracteriza flagrante ilegalidade ou teratologia apta a superar o óbice da Súmula 691 do STF” (fls. 1-2, e-doc. 16).

5. Em 31.3.2026, o Tribunal de Justiça da Bahia denegou o Habeas Corpus n. 8071820-54.2025.8.05.0000:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (OPERAÇÃO ‘ALTA POTÊNCIA’). FACÇÃO ‘TUDO 3’. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FRAGILIDADE PROBATÓRIA E PROBLEMAS DE SAÚDE (SÍNDROME DO PÂNICO). DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Darilho Ferreira Rayres Miranda, preso preventivamente desde 18/11/2025 (mandado cumprido, prisão decretada em 03/11/2025), no contexto da ‘Operação Alta Potência’, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa voltada ao tráfico no município de Ipiaú e região. A defesa sustenta: (i) fragilidade dos elementos probatórios, consubstanciados em diálogos extraídos de aparelhos celulares de terceiros sem cadeia de custódia preservada, sem metadados e sem integridade verificável; (ii) ausência de fundamentação concreta e individualizada do decreto prisional; (iii) falta de contemporaneidade da medida, considerando que os fatos remontam ao ano de 2024; (iv) condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, jovem de 21 anos, estudante de enfermagem, trabalhador, residência fixa); e (v) grave estado de saúde (síndrome do pânico, CID F41.0 e F41.1), agravado no ambiente prisional. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) se o decreto prisional possui fundamentação idônea baseada em elementos concretos; (ii) se há justa causa para a segregação cautelar frente à alegação de fragilidade das provas digitais extraídas de aparelhos celulares; (iii) se a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (2024) e a decretação da prisão (2025) afasta os requisitos do art. 312 do CPP; e (iv) se o quadro de saúde do paciente (síndrome do pânico) autoriza a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, apontando elementos concretos extraídos da ‘Operação Alta Potência’. O decreto não se limitou à gravidade abstrata do delito, tendo individualizado a conduta do paciente com base em Relatórios de Análise de Polícia Judiciária oriundos da extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, que revelaram a existência da organização criminosa ‘Tudo 3’, liderada por Marcos Antonio Santos Chaves (‘Playboy’), com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas. 
4. O paciente, identificado pelo vulgo ‘Dadik’, foi apontado como responsável pela venda direta de entorpecentes, mantendo contato constante com a liderança da facção para solicitar mercadorias e prestar contas dos valores arrecadados. Os diálogos transcritos, que incluem o uso de códigos, negociação de quantidades (em gramas) e valores, envio de comprovantes de transferências bancárias e fotos de entorpecentes, constituem robusto acervo probatório que satisfaz, para este momento processual, os requisitos de materialidade e indícios de autoria delitiva. 
5. A alegação de fragilidade das provas digitais (ausência de metadados, hash e cadeia de custódia) não merece acolhida em sede de habeas corpus, via que não comporta dilação probatória. A análise aprofundada sobre a validade técnica da extração de dados e a autoria delitiva demanda instrução processual verticalizada, incompatível com o rito célere do writ. Para a decretação da prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), os quais estão presentes nos relatórios policiais que fundamentaram o decreto prisional. A autoridade policial informou que todos os arquivos de conteúdo da extração dos aparelhos celulares passaram pelo processo de garantia de integridade baseado no algoritmo de hash criptográfico SHA-256, o que, prima facie, afasta a tese de nulidade absoluta da prova neste momento processual. 
6. A contemporaneidade exigida pela lei não se vincula, mecanicamente, à data do fato criminoso em si, mas sim à atualidade do risco (periculum libertatis) que a manutenção da liberdade do agente representa para a ordem pública. No caso em análise, a investigação aponta para uma atividade criminosa contínua e permanente. O fato de os diálogos serem do ano de 2024 não retira a atualidade do risco, visto que se trata de apuração de organização criminosa em pleno funcionamento (‘Tudo 3’), cuja reiteração delitiva é da própria natureza da associação. A prisão visa justamente desarticular a estrutura e impedir a continuidade das ações ilícitas. 
7. A necessidade de desarticulação de organização criminosa complexa e estruturada constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. A estrutura hierarquizada, com definição de funções e atribuições, comando definido e modo de operação do grupo criminoso, demonstra a gravidade concreta das condutas e a elevada periculosidade dos agentes. A manutenção do paciente em liberdade representa risco real e iminente de reiteração delitiva, permitindo a continuidade das atividades ilícitas e o fortalecimento financeiro da facção. A medida também se justifica pela conveniência da instrução criminal, pois a estrutura hierárquica e os laços de lealdade entre os membros da organização criminosa criam ambiente propício à intimidação de testemunhas e à destruição de provas. 
8. Quanto ao estado de saúde do paciente, a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP, exige a comprovação de que o agente esteja ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’ e que o tratamento não possa ser oferecido no estabelecimento prisional. Os documentos apresentados (receituários de Quetiapina e Escitalopram, e declarações de acompanhamento psiquiátrico) não demonstram extrema debilidade ou impossibilidade absoluta de tratamento medicamentoso dentro da unidade prisional. A síndrome do pânico e transtornos de ansiedade, embora exijam cuidados, são passíveis de controle ambulatorial no sistema carcerário, cabendo ao Juízo da Execução zelar pelo fornecimento da medicação necessária. O Estado possui o dever de garantir assistência médica aos presos, nos termos do art. 14 da Lei de Execução Penal, sendo possível o acompanhamento de condições psiquiátricas no ambiente carcerário. 
9. Presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tornam-se irrelevantes as eventuais condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, jovem idade, atividade laboral lícita), justificando-se a não concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas alternativas diversas da prisão, ante a sua evidente insuficiência frente à periculosidade da facção investigada e à necessidade de garantia da ordem pública. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Ordem denegada. 
Tese: ‘1. A necessidade de desarticulação de organização criminosa complexa e estruturada constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2. Não cabe, em sede de habeas corpus, a análise aprofundada sobre a validade técnica de provas digitais ou negativa de autoria, quando presentes indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva para a fase processual. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o decurso do tempo se os motivos persistem, especialmente em se tratando de organização criminosa com atuação permanente. 4. A existência de condições pessoais favoráveis ou patologias psiquiátricas passíveis de tratamento no sistema carcerário, sem a demonstração de extrema debilidade incompatível com o cárcere, não autoriza a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP’” (fls. 2-7, e-doc. 10).

6. Em 13.4.2026, a defesa impetrou o presente habeas corpus, apontando como ato coator o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agavo Regimental no Habeas Corpus n. 1.056.547. 

A impetrante alega que “este  Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros precedentes, têm reconhecido a possibilidade de afastar a aplicação da Súmula 691 quando o ato coator se revela manifestamente ilegal ou desprovido de fundamentação idônea, como na hipótese vertente” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustenta que “a denegação pelo Tribunal de origem, sem examinar os elementos objetivos que evidenciam a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, revela-se decisão teratológica e desarrazoada, capaz de justificar a excepcional atuação desta Corte Superior, com o fim de resguardar o direito fundamental de liberdade do paciente” (fl. 8, e-doc. 1).

Salienta que, “no caso concreto, não se pretende produzir nenhuma prova nova. Não se requer a realização de perícia, a oitiva de testemunhas, a juntada de documentos inéditos ou a reconstrução de qualquer dinâmica fática. O que se demonstra, com apoio exclusivo nos elementos já constantes dos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 8001875-53.2025.8.05.0105 e do próprio decreto que o acolheu, é que o lastro probatório existente é manifestamente insuficiente para sustentar a segregação cautelar de um réu primário” (fl. 9, e-doc. 1).

Anota que o decreto prisional “limita-se a reproduzir trechos dos relatórios de análise policial que descrevem, em termos genéricos, o suposto modus operandi da organização denominada ‘Tudo 3’ e a divisão de tarefas entre os investigados. A individualização da conduta atribuída ao paciente resume-se à afirmação de que ele seria responsável pela ‘venda direta dos entorpecentes, com contato constante com o líder para solicitar mercadorias e prestar contas dos valores arrecadados’ conclusão que, no entanto, não encontra amparo em nenhum elemento fático concreto colacionado nos autos que diga respeito diretamente a Darilho” (fl. 11, e-doc. 1).
Afirma que “o que existe, objetivamente é uma suposta conversa na qual se atribui ao paciente a solicitação de ‘cerca de 40g’ de produto não identificado com precisão, sem data certa, sem metadados, sem hash, sem identificação técnica da linha ou do aparelho, e sem qualquer demonstração de que tal pedido tenha se concretizado em entrega, pagamento ou reiteração; e quatro comprovantes de transferência via PIX de valores ínfimos — R$ 200,00 em 26/12/2024; R$ 200,00 em 27/12/2024; R$ 200,00 em 07/12/2024; e R$ 100,00 em 07/05/2025, sem qualquer prova de que o destinatário seja membro da organização investigada ou de que tais valores estejam vinculados ao comércio de entorpecentes” (fl. 11, e-doc. 1).

Enfatiza que “a afirmação de que o paciente seria ‘responsável pela venda direta’ de entorpecentes constitui conclusão que extrapola, de forma manifesta, o que os elementos dos autos efetivamente demonstram e que, por isso, não pode servir de fundamento idôneo para uma prisão preventiva” (fl. 11, e-doc. 1).

Realça a “total omissão sobre a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 11, e-doc. 1).

Relata ser o paciente “jovem de 21 anos, primário, sem antecedentes, com residência fixa, vínculo empregatício lícito e matriculado em curso de graduação, perfil que, por si só, recomenda a aplicação prioritária das medidas cautelares alternativas” (fl. 13, e-doc. 1).

Argumenta que “a ausência de contemporaneidade é flagrante e verificável de plano a partir das próprias peças dos autos. Os únicos elementos que dizem respeito diretamente a Darilho são conversas supostamente ocorridas ao longo de 2024 e quatro comprovantes de PIX realizados entre dezembro de 2024 e maio de 2025. A representação pela prisão preventiva foi formulada pela autoridade policial em 28 de agosto de 2025 e o decreto prisional somente foi proferido em 03 de novembro de 2025, com cumprimento em 18 de novembro de 2025. Significa dizer que, quando Darilho foi efetivamente preso, os fatos que supostamente o incriminavam já contavam com, no mínimo, seis meses de existência e as conversas que compõem o núcleo da imputação, com mais de um ano” (fl. 16, e-doc. 1).

Defende que, “em caso de eventual condenação pelo crime de tráfico de drogas na forma menos grave, já seria aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o que reduziria substancialmente a pena a ser imposta e, a depender das circunstâncias, poderia até mesmo resultar em regime inicial aberto ou semiaberto, ou em pena não privativa de liberdade. Nesse cenário, manter o paciente em prisão preventiva de regime fechado, em estabelecimento prisional comum, representaria impor-lhe, a título de cautela, condição muito mais gravosa do que aquela a que estaria sujeito ao término do processo, o que viola frontalmente o princípio da homogeneidade e o postulado constitucional da proporcionalidade” (fl. 19, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Por todo o exposto, requer: 
A) A concessão de liminar da ordem de habeas corpus, para promover a imediata soltura do acusado; 
B) Que após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar; 
C) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade em razão da violação do domicílio e da ausência de fundamentação; 
D) Em caso de Vossas Excelências entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); 
E) Por fim, requer em sede de análise do pedido que se proceda a utilização de todos os julgados supramencionados, para que sirva como base jurídica autorizadora para a concessão da ordem requerida, e em caso de não acolhimento, que Superior Tribunal Federal promova a devida distinção (distinguishing) entre os casos jurisprudenciais invocados no presente pedido, sob pena de carência de fundamentação, nos termos do artigo 315, § 2º, inciso VI do CPP” (fl. 28, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

A presente impetração volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida decisão do Ministro Herman Benjamin, que, em 2.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.056.547, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia pela qual indeferida medida liminar no Habeas Corpus n. 8071820-54.2025.8.05.0000. 

Tem-se nos autos que, em 31.3.2026, o Tribunal de Justiça da Bahia denegou o Habeas Corpus n. 8071820-54.2025.8.05.0000, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise, proferido em 26.3.2026.

8. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal, em 2.4.2024, a decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça tinha sido substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça baiano. 

No momento da impetração deste habeas corpus, não mais havia efetividade jurídica na pretensão da impetrante, o que traduz inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente. No mesmo sentido, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE  MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 239.449, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8.4.2024)

Registre-se que o paciente interpôs recurso ordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça baiano pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 8071820-54.2025.8.05.0000. O recurso, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Recurso em Habeas Corpus n. 235.964, foi distribuído à Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, em 10.4.2026, e está pendente de julgamento naquele Tribunal Superior.

9. O exame dos pedidos formulados pela impetrante neste momento traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito das matérias aqui suscitadas.

Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 
1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Tem-se no processo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Ipiaú/BA em investigação criminal em que apurados os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Na decisão pela qual imposta a custódia cautelar ao paciente, o magistrado de primeira instância realçou que o paciente integraria a estrutura de organização criminosa, sendo uma das pessoas responsáveis pela venda de entorpecentes a usuários:
“A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, cuja decretação exige a presença do fumus comissi delicti (elementos suficientes da materialidade do tipo penal atribuído e indícios suficientes de autoria) e do periculum in libertatis (risco que a liberdade do agente representa para a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal), nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, resta a verificação sobre o crime em análise, que pode ou não permitir medida tão drástica. 
Não se pode aguardar no presente momento o conhecimento e prazo para defesa dos investigados, que aparentemente estão em plena atividade criminosa e o conhecimento da presente demanda certamente prejudicaria integralmente a efetividade da medida. 
O caso descreve possíveis crimes de tráfico de entorpecente, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 
As tipologias das condutas descritas apontam para crimes com penas elevadas e reprovabilidade intensa, uma vez que por si só aparentemente são capazes de destruir e atemorizar sociedades modernas inteiras, por sua capacidade letal e sua capilaridade comunitária, além de podem conduzir a outras ações criminosas para estruturação, manutenção e efetividade da organização criminosa, a exemplo de situações corriqueiras de crimes como corrupção e homicídios (não investigados nesta demanda). 
Os elementos da materialidade delitiva estão bem delineados nos autos, com aparência segura da sua ocorrência, especialmente pelos relatórios de análise de polícia judiciária (ID 517016834 e 517016835), que transcrevem diálogos e detalham o modus operandi da organização criminosa. 
As conversas extraídas dos aparelhos celulares de Marcos Antonio Santos Chaves (‘Playboy’) revelam uma estrutura organizada e hierarquizada, com funções bem definidas para cada integrante, voltada à prática reiterada do tráfico de drogas. 
Da mesma sorte, há indícios suficientes de autoria. 
A individualização das condutas, conforme detalhado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, aponta para o envolvimento de cada um dos representados: 
a) MARCOS ANTÔNIO SANTOS CHAVES (‘Playboy’/’Coroa’): Exerce a liderança da organização, coordenando a aquisição, distribuição e venda de drogas, bem como a arrecadação dos valores, determinando as ações dos demais membros. 
b) MARCOS SOUZA DE JESUS (‘Menor’): Atua como gerente operacional, responsável por distribuir a droga aos pontos de venda, controlar o estoque e realizar cobranças, reportando-se diretamente a ‘Playboy’. 
c) DANIELLY SANTOS DA SILVA: Encarregada de recolher os valores obtidos com a venda de drogas e realizar depósitos em contas indicadas. 
d) PRECILIA SOARES BORGES (‘Pricila’): Desempenha função logística, sendo responsável pelo recolhimento e distribuição da mercadoria (entorpecentes) aos vendedores. 
e) SARA SANTOS OLIVEIRA e KELLI DOMINGOS DOS SANTOS: Mãe e filha que atuam em conjunto. Kelli é apontada como vendedora, enquanto Sara negocia a droga para a mãe e realiza depósitos e transferências dos valores do tráfico. 
f) SILVANEY ALMEIDA ROCHA, UELBER DE SOUZA, MATEUS SILVA DIAS, ROGÉRIO SOUZA DOS SANTOS, ITALLO IGOR ROCHA DIAS DE SOUSA, EMILY VITORIA SANTOS DIAS, SALATIEL DE JESUS ALMEIDA, DARILHO FERREIRA RAIRES MIRANDA, LUCAS AZAMBUJA, ADEMIR GOMES DA SILVA e SILVANO SANTOS BARBOSA: Apontados como responsáveis pela venda direta dos entorpecentes, mantendo contato constante com ‘Playboy’ para solicitar mercadorias e prestar contas dos valores arrecadados. 
Os diálogos, que incluem o uso de códigos, negociação de quantidades (em gramas) e valores, envio de comprovantes de PIX e fotos de entorpecentes, constituem um robusto acervo probatório que satisfaz, para este momento processual, os requisitos de materialidade e indícios de autoria. 
A condição de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP está preenchida, uma vez que os crimes investigados (tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa e lavagem de dinheiro) são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. 
No caso concreto, a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública. 
Há evidência de uma estrutura hierarquizada, com definição adrede de funções e atribuições, com comando definido, no sentido da suposta prática de crimes. 
A estrutura e o modo de operação do grupo criminoso demonstram a gravidade concreta das condutas e a elevada periculosidade dos agentes. 
Trata-se de uma organização com clara divisão de tarefas, hierarquia definida e atuação contínua no tráfico de drogas, atividade que fomenta a violência e a insegurança na comarca de Ipiaú e região. 
A manutenção dos representados em liberdade representa um risco real e iminente de reiteração delitiva, permitindo a continuidade das atividades ilícitas e o fortalecimento financeiro da facção. 
Não se trata, portanto, de conduta isolada no tempo e espaço, mas de sistemática ação estruturada para prática de crimes acima mencionados, sendo essencial romper o mecanismo de reprodução criminosa. 
Neste ponto, é relevante registrar que a presente demanda (8000178-94.2025.8.05.0105) surge em decorrência de outra demanda em que se apurava conduta criminosa e que se desdobrou para presente, visando ampliar os horizontes do alcance estatal. 
Ademais, há também o process